Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-11.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL. NEXO ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORATIVA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O auxílio doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou.
2. A perícia judicial afastou o nexo causal entre a doença e a atividade laboral exercida, afastando, assim, a concessão do auxílio-doença previdenciário. Contudo, a perícia concluiu pela existência de incapacidade laboral que justifica a concessão do auxílio-doença.
2.1. Nessa linha, considerando que os pedidos iniciais são para concessão de auxílio-doença acidentário e que esta Corte de Justiça não tem competência para concessão do auxílio-doença, necessária a reforma da sentença.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.